Tribunal: TJSP
Processo: 1051596-63.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais e condenou o autor ao

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça. O autor sustenta inexistência de relação jurídica com a ré e ausência de comprovação da legitimidade da dívida.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se há relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança realizada pela ré e a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
RAZÕES DE DECIDIR
A existência de relação jurídica entre as partes é demonstrada pela documentação apresentada pela ré, que comprova a contratação do serviço, a utilização da linha telefônica pelo autor e a inadimplência das faturas.
As telas sistêmicas e faturas juntadas aos autos contêm dados compatíveis com os do autor, corroborando a legitimidade da cobrança.
Compete ao devedor o ônus de comprovar o pagamento da dívida ou a solicitação de encerramento da relação contratual, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual o autor não se desincumbiu.
A negativação do nome do autor decorreu do inadimplemento e está amparada no exercício regular de direito da empresa credora, não havendo fundamento para a declaração de inexigibilidade do débito ou para indenização por danos morais.
DISPOSITIVO E TESE
RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento:
A apresentação de documentos que comprovam a contratação e o uso dos serviços pelo consumidor afasta a alegação de inexistência de relação jurídica e legitima a cobrança.
O ônus de comprovar o pagamento da dívida ou o encerramento da relação contratual incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A negativação decorrente de inadimplemento não configura dano moral quando realizada no exercício regular de direito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.